Tribunal: TJDFT
Processo: 0746100-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746100-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA AGRAVADO: MONICA PONTE SOARES RÉU ESPÓLIO DE: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CALAZANS DA ROCHA, parte ré, contra a r. decisão (ID 213775072), no processo de execução de título extrajudicial n. 0727181-28.2021.8.07.0001, proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A parte agravante (ID 65635778) alega a impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios no âmbito da execução por advogado desconstituído dos autos e a necessária suspensão da execução até o encerramento da Ação de Prestação de Contas. Aduz que não há como se prosseguir com a execução contra Calazans sem que haja solução acerca da liquidez da quantia devida a cada uma das Exequentes. É preciso que o executado saiba quanto deve e a quem deve. Hoje, a bem da verdade, não há valor líquido que enseje o prosseguimento da execução por Mônica contra Calazans. Preparo recolhido (ID 65635785). Requer em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja concedido efeito suspensivo a este agravo de instrumento para o fim de determinar a suspensão da penhora do pro labore de Calazans até o julgamento final deste recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. A jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de execução de honorários advocatícios, nos próprios autos da ação principal, por advogado que teve seu mandato revogado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado" (AgInt no REsp n. 1.546.305/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 3/8/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 991.469/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017.) Ademais, em caso conexo, nos autos da Execução no 0710406-24.2020.8.07.0016, com a mesma advogada, esta 5a Turma, ao julgar o Agravo de Instrumento no 0714907-30.2024.8.07.0000, adotou o mesmo entendimento. Consultando os autos na origem, observo que os pólos ativos da demanda apresentam interesse diverso, dificultando a marcha processual. Enquanto as herdeiras de Yolanda, em nome do espólio, requereram a suspensão do feito para tentar viabilizar um acordo (ID 202051458), a advogada Mônica (ID 202595258) discordou da suspensão. Ademais, há dúvidas sobre os valores que seriam devidos a cada uma em razão da instauração de ação de prestação de contas (Processo no 0734758-52.2024.8.07.0001). Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão parcial da tutela pleiteada, para se determinar a suspensão do processo na origem, contudo mantendo-se os depósitos em juízo pelo agravante, até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a concessão da liminar, suspendendo o processo na origem até o julgamento do mérito. Saliento que a autocomposição entre as partes deve ser incentivada em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 139, V, do CPC. Deste modo, considerando que os direitos em litígio são disponíveis, as partes poderão buscar um acordo até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital